Tribunal: TJDFT
Processo: 0740163-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740163-16.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SABRINA MENDES LAGO RECORRIDO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE PESSOAS. MODALIDADE VIDA EM GRUPO. COBERTURAS DE INVALIDEZ POR ACIDENTE (IPA) E INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA (IFPD). LER/DORT. DOENÇA LABORAL EQUIPARADA A ACIDENTE DE TRABALHO. ART. 19 E 20 DA LEI 8.213/91. LEGISLAÇÃO NO ÂMBITO DE REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. EQUIVALÊNCIA COM ACIDENTE PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DEFINIÇÃO PRÓPRIA DO DIREITO PRIVADO. PREVALÊNCIA SOBRE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DE RAMO DISTINTO DO DIREITO. INVALIDEZ POR ACIDENTE E INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA (IFPD). NÃO DEMONSTRADAS. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. APELO DA RÉ PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Prescrição. De acordo com o art. 206, §1o, II, do CC, prescreve em um ano a pretensão do segurado em face do segurador, considerando-se como termo inicial (fato gerador) a ciência inequívoca do segurado quanto à incapacidade acobertada na apólice e da qual se pretende a indenização securitária. 1.1. Consoante a jurisprudência desta Corte, tem-se que, em casos tais, inobstante a perícia médica confeccionada no bojo da ação acidentária seja suficiente a comprovar a ciência inequívoca pelo segurado, o teor do contido no aludido documento médico somente se torna definitivo com o trânsito em julgado da sentença a reconhece a incapacidade e, eventualmente, concede o benefício previdenciário correspondente. Prejudicial afastada. 2. Na hipótese, a relação jurídica existente entre as partes resta qualificada de consumo, sendo o segurado, ora autor, o destinatário final dos serviços prestados pela seguradora, de forma que não remanesce qualquer dúvida de que a relação entabulada entre as partes litigantes encontra-se regida pelo Código de Defesa do Consumidor, plenamente aplicáveis as disposições consumeristas ao caso. 3. A atividade securitária encontra-se subordinada ao Decreto-Lei 73/66, o qual estabelece o Sistema Nacional de Seguros Privados, com objetivo precípuo de formular a política nacional pertinente ao setor, notadamente excluindo-se desta os seguros dispostos no âmbito da Previdência Social (art. 3o, parágrafo único). Compõem este Sistema, além dos corretores, sociedades seguradoras e resseguradores, o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), ex vi do artigo 8o daquela norma. 3.1. Assim, do panorama normativo, aufere-se que os seguros de pessoas comercializados no país devem observar as regras estabelecidas nas Resoluções do CNSP e nas Circulares da SUSEP. Especificamente quanto às regras e aos critérios para operação de coberturas de risco oferecidas em plano de seguro de pessoas, estas restam definidas na Resolução CNSP 117/2004 e na Circular SUSEP 302/2005. 3.2. Especificamente no que cinge aos riscos cobertos no seguro de pessoas, a Circular SUSEP no 302/2005 trouxe disposição prevendo três estruturas bem definidas de cobertura de riscos, para além daquela básica e obrigatória de morte, a saber: Invalidez Permanente por Acidente (IPA), Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD). 4. Na seara dos seguros de pessoas regulados pelo Código Civil e pela legislação atinente ao mercado securitário privado, tem-se que a incapacidade oriunda de doença não se confunde, a priori, com aquela advinda de acidente, pelo que os riscos destes dois fenômenos encontram-se acobertados por coberturas diferentes, sendo impertinentes à interpretação de tais contratos as conceituações que não respeitem essa cisão, eventualmente previstas na legislação difusa e destinada a amparar outros ramos do Direito, como o administrativo e o previdenciário. 4.1. O respeito à conceituação de “acidente pessoal” franqueada pela norma de regência dos seguros de pessoas privados (art. 5o da Resolução CNSP 117/2004) visa a conferir segurança jurídica ao elemento fundamental do contrato de seguro: a prévia e detalhada limitação do risco acobertado. Isso se deve ao fato de a limitação do risco estar intrinsecamente ligada à precificação do serviço, ou seja, à definição do prêmio, de maneira que a reserva técnica a ser constituída pelo recolhimento da maior parte do prêmio vertido pelos segurados deve ser diretamente proporcional não apenas ao capital segurado, mas também ao risco averiguado. 5. Havendo definição própria prevista na legislação de regência dos planos de seguro privado de pessoas a delimitar o conceito jurídico de “acidente pessoal” para fins de constatação de sinistro acobertado, não há razão para aplicação de definição oriunda em legislação específica diversa, destinada a regulamentar outros ramos Direito, sobretudo ante a distinção dos regimes jurídicos por ambas abarcados. 5.1. Assim, salvo previsão expressa em contrato, fato considerado como “acidente de trabalho” não necessariamente configura acidente pessoal para fins de indenização em sede de seguro privado de pessoas (inclusive seguro de vida), notadamente quando verificado, na realidade, doença laboral àquele equiparada por legislação específica que regula regime jurídico distinto do privado (administrativo, previdenciário) e cujas definições legais, portanto, não se sobrepõem aos conceitos previstos no âmbito da legislação securitária privada. 5.2. Dessa forma, aplicável o conceito legal de acidente pessoal na forma como previsto na legislação pertinente ao contrato de seguro de pessoas convencionado entre as partes, visto se tratar de normativa que regula o mercado securitário privado, estando, outrossim, excluídas as mazelas dispostas no art. 5o da Resolução CNSP 117/2004, dentre elas DORT/LER, do conceito de acidente pessoal para fins de indenização securitária. 6. Analisando o panorama fático delineado nos autos, verifica-se que restou inconteste que a doença laboral apresentada pelo segurado configura-se como incapacidade laborativa permanente e parcial, bem assim que o quadro que a desencadeou é de Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho – DORT, consoante perícia médica judicial realizada no feito acidentário. 6.1. Não configurando a situação da autora como fato plausível a configurar o sinistro indenizável pela cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), na forma prevista no contrato securitário, porquanto não verificada a perda da existência independente do segurado, ou seja, a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações autonômicas. 7. Prejudicial afastada. Apelo da autora desprovido. Apelo da requerida provido. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro Tribunal tenha atribuído interpretação divergente, alega que faz jus ao prêmio securitário em razão de sua incapacidade, total e permanente, para o trabalho. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas da apólice (ID 10456897), bem como do conjunto fático-probatório, notadamente no laudo pericial médico (ID 10456961). Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009